Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Direito social à saúde. Leito de UTI. Hospitalar particular. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018).
3 – Intimação. A inserção do nome de paciente em lista de espera de UTI compete aos médicos reguladores, integrantes do sistema implantado pela Portaria n. 1388/2018, da Secretaria de Saúde. Excepcionalmente, a inserção pode ocorrer por determinação judicial. Assim, não cabe à Defensoria Pública constituir o DF em mora para fins de internação em UTI. A certidão (ID 26191637) demonstra que a intimação do réu para inserção ocorreu no dia 03/03/2021 às 22:27.
4 – Termo inicial. Custeio. Prazo. A transferência de paciente para UTI de hospital público não se dá de modo imediato pela simples intimação pra cumprir a ordem judicial. É necessário, além da inserção no mapa, comunicações, convocação de pessoal da área, chamada de veículos e deslocamentos. Assim, não se apresenta razoável entender o ente federativo em mora no minuto subsequente à intimação. Ao contrário, a mora exige um interregno mínimo para o cumprimento da obrigação, sob pena de torná-la fisicamente impossível (art. 248 do CC). O caso exige a aplicação analógica do art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei n. 9.656/1998, para conceder ao réu o prazo de 24 durante o qual não responde pelas despesas de internação no hospital particular. Assim, deve o réu custear as despesas surgidas após o dia 04/03/2021 às 22h27min, até o dia em que o paciente foi admitido em leito regulado na UTI do Hospital SÃO FRANCISCO em 05/03/2021 às 23h00min, conforme documento de ID 26191640. Sentença que se modifica para limitar o custeio ao período indicado.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal (Tema 1002 de repercussão geral, em discussão no STF).